Tribunal: TJMT
Processo: 1015313-30.2023.8.11.0055
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015313-30.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sanções Administrativas, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[NONATO DA SILVA & CIA LTDA - CNPJ: 11.753.137/0001-33 (APELANTE), REINALDO LORENCONI FILHO - CPF: 654.150.001-00 (ADVOGADO), G.T.N. DA SILVA COMERCIO E DISTRIBUICAO - CNPJ: 34.720.964/0001-26 (APELANTE), EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (APELADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE. REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SANÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I.

Caso em exame:

1.

Mandado de segurança impetrado contra decisão administrativa que declarou as empresas impetrantes inidôneas para licitar e contratar com a Administração Pública por 2 (dois) anos, em razão de tentativa de burla à isonomia do certame licitatório. A sentença denegou a ordem por reconhecer a regularidade do processo administrativo e a proporcionalidade da sanção imposta.

II.

Questão em discussão:

2.

A questão em discussão consiste em saber se:
i
) houve ilegalidade ou vício no processo administrativo que culminou na aplicação da sanção de inidoneidade; e
ii
) se a penalidade aplicada é desproporcional à infração cometida.

III.

Razões de decidir:

3.

O processo sancionador observou o contraditório e a ampla defesa, com notificação regular das empresas e possibilidade de apresentação de defesa e recurso, não utilizado no prazo legal, configurando preclusão recursal.

4.

A penalidade de inidoneidade foi aplicada com base em parecer técnico da comissão de sindicância, em conformidade com o edital e a legislação pertinente, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta.

5.

O Judiciário não pode substituir a Administração no juízo de conveniência e oportunidade do ato administrativo, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou desvio de finalidade, o que não se verifica no caso concreto.

IV.

Dispositivo e tese:

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento:
“
1. O processo administrativo que culmina na declaração de inidoneidade deve observar o contraditório, a ampla defesa e a motivação adequada. 2. É legítima a imposição da penalidade de inidoneidade quando evidenciada tentativa de fraudar a isonomia em licitação, nos termos da legislação aplicável e do edital. 3. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a Administração no juízo de conveniência e oportunidade do ato sancionador, quando ausente ilegalidade ou desvio de finalidade.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; Lei n. 8.666/1993, art. 90; Lei n. 12.846/2013, art. 5º, IV, “a”; Decreto Municipal n. 289/2012, art. 19, IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 75116/GO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 26/3/2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
G.T.N. DA SILVA COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO
e
NONATO DA SILVA & CIA LTDA.
contra a sentença que denegou a ordem no mandado de segurança impetrado em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
.

Aduzem que ocorreu negativa ao direito de ampla defesa e ofensa ao contraditório no processo administrativo n. 008/PAILC/2023, em razão de que o prazo de recurso administrativo ofertado se limitou a exíguos 5 (cinco) dias.

Asseveram que a
declaração de inidoneidade, por sua gravidade, deve ser

reservada apenas as faltas que guardem considerável afronta ao interesse público,

considerando para aplicação da decisão o princípio da proporcionalidade e da

razoabilidade, de modo que sobre o caso ocorreu uma desproporção entre o ônus atribuído aos licitantes e a falta por eles cometida
, bem como a ausência de demonstração da dosimetria aplicada.

Requerem o provimento do recurso para que seja declarada nula a decisão n. 16/GP/2023, restabelecendo o
status quo
das apelantes ou, alternativamente, que seja aplicada a suspensão do direito de licitar apenas com o Município de Tangará da Serra.

Não há contrarrazões do Município de Tangará da Serra
(Id. 275637885).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou manifestação pelo não provimento do recurso (Id. 289050363).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de mandado de segurança impetrado por
G.T.N. da Silva Comércio e Distribuição
e
Nonato da Silva & Cia Ltda.
em desfavor do ato acoimado de ilegal atribuído ao
Prefeito do Município de Tangará da Serra
, materializado na decisão administrativa n. 16/GP/2023 que determinou a aplicação da penalidade de declaração de inidoneidade por 2 (dois) anos às empresas impetrantes, nos termos do artigo 90 da Lei n. 8.666/1993, artigo 5º, IV, “
a
”, da Lei n. 12.846/2013 e artigo 19, IV, do Decreto do Município de Tangará da Serra n. 289/2012 (Inicial, Id. 275637364).

O Juízo
a quo
proferiu a sentença para denegar a ordem, sob o fundamento de que não ocorreu nenhuma ilegalidade no trâmite do processo administrativo
n. 008/PAILC/2023 e que não há desproporcionalidade na sanção aplicada pela Administração,
em síntese, nos seguintes termos:

[...] O caso dos autos, verifico que o processo administrativo seguiu seu curso normal, não havendo qualquer elemento probatório que indique violação à legislação ou à Constituição. Foi garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório, e o que foi decidido, especialmente a penalidade aplicada (id. 134207753), está de acordo com o previsto na legislação e no edital do certame.

No tocante à alegação de desproporcionalidade da penalidade, não vejo motivo para prosperar, uma vez que a penalidade aplicada estava prevista no edital do certame (id. 134207752 - págs. 18-19 - item 27.2. e alíneas), ao qual a administração pública está vinculada, em conformidade com o princípio da vinculação ao edital.

[...]

Portanto, caso os impetrantes considerassem desproporcionais as regras constantes no edital, que preveem a penalidade aplicável em caso de descumprimento, deveriam ter impugnado o edital, o que não fizeram.

[...]

Diante disso, corroborando com o parecer ministerial de no documento de identificação 147695292, denego a segurança pretendida e declaro o encerramento do caso com resolução do mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. [...]. (Sentença, Id. 275637871).

No memorando n. 11.528/2023, consta a informação de que no pregão eletrônico n. 7/2023, identificou-se indício de fraude por participação de duas empresas –
G.T.N. da Silva Comércio e Distribuição e Nonato da Silva & Cia Ltda. –
com sócio em comum e propostas idênticas, o que violou a isonomia do certame, de modo que foram desclassificadas e o memorando foi enviado para a chefia do departamento para que tomasse as providências cabíveis (Id. 275637388).

Foi instaurado o
processo administrativo para apuração de infrações cometidas por licitantes e contratados
n. 008/PAILC/2023, que culminou na decisão administrativa n. 16/GP/2023, que acolheu os fundamentos do parecer emitido pela Unidade Permanente de Sindicância e Processo Administrativo (UPSPA) e aplicou a sanção de declaração de inidoneidade por 2 (dois) anos às empresas apelantes, nos seguintes termos:

[...] Refere-se ao processo administrativo para apuração de infrações administrativas cometidas por licitantes e contratados –PAILC,
tendo como requeridas as empresas Nonato da Silva e Cia Ltda.
, CNPJ nº 11.753/0001-33
e G. T. N. da Silva Comércio e Distribuição
, CNPJ nº 34.720.964/0001-26 em face do Município de Tangará da Serra/MT,
que objetiva apurar suposta infração administrativa, com descrição sintética contidas no Memorando nº 11.528/2023 – 1DOC e seus anexos, da Secretaria Municipal de Administração, onde as referidas empresas supostamente descumpriram o disposto no art. 90, da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 5º, inciso IV, “a”, da Lei Federal nº 12.846/2013, que na fase de classificação das propostas, foi detectada possível indício de tentativa de fraude ao certame
, referente ao Pregão Eletrônico nº 007/2023, consistindo em descumprimento das Cláusulas do instrumento convocatório: “
14.3.1. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros
”.

[...]

Diante de todo o exposto, considero o conjunto probatório satisfatório trazido aos autos, com base na exposição e fundamentos acima, decido:

a)
ACOLHO a Relatório Informativo e Opinativo expedido pela Comissão de Sindicância, de 12/06/2023 (anexo ao Despacho 12- 3.645/2023), de acordo com os ditames do art. 17 do Decreto Municipal nº 289/20123
;

b)
DETERMINO que aplique a penalidade de DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE por 2 (dois) anos às empresas requeridas
G.T.N. da Silva Comércio e Distribuição
(CNPJ nº 34.720.964/0001-26)
e Nonato da Silva & Cia Ltda.

(CNPJ nº 11.753/0001-33), nos moldes do art. 90, da Lei Federal nº 8.666/1993, art. 5º, inciso IV, alínea “a”, da Lei Federal nº 12.846/2013 e art. 19, inciso IV, do Decreto Municipal nº 289/2012.

d) Determino o registro das sanções administrativas no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF do Governo Federal. [...]. (Id. 275637392 – fls. 2).

No ponto, cabe ressaltar que o controle jurisdicional sobre o processo administrativo deve ater-se à legalidade e à regularidade dos atos praticados, respeitando-se a presunção de legitimidade e a discricionariedade administrativa. Ao Judiciário é vedado adentrar o juízo de conveniência e oportunidade do ato, inclusive quanto à sanção aplicada, salvo nas hipóteses de evidente desvio de finalidade, excesso ou desproporcionalidade manifesta.

Nesse sentido:

[...]
1. Reconhecida a regularidade do processo administrativo que apurou fraude nos atestados de capacidade técnica, de forma a ensejar a penalidade de inidoneidade à empresa licitante,
não compete ao Poder Judiciário realizar o controle do mérito administrativo
.
2. Eventual ilegalidade e arbitrariedade somente seria comprovada com a demonstração de que não houve a fraude reconhecida em regular processo administrativo, procedimento inviável na via mandamental por demandar dilação probatória. [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no RMS 75116/GO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
julgado em 26/3/2025
).

Verifica-se, a partir da análise dos autos, que o processo administrativo
n. 008/PAILC/2023
transcorreu em estrita observância aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, não havendo qualquer indício de vício de legalidade ou afronta às normas constitucionais. As recorrentes foram devidamente notificadas para exercerem o direito à ampla defesa, com regular oportunidade para apresentação de recurso administrativo (Id. 275637372).

Embora devidamente notificadas, deixaram de interpor recurso no prazo estabelecido (Id. 275637394), caracterizando a preclusão do direito de recorrer, mas juntaram o
pedido de reconsideração
(Id. 275637373) que foi devidamente analisado e teve seu provimento negado por meio da decisão n. 1/2023 (Id. 275637374), a qual apresentou motivação compatível com os elementos constantes nos autos.

Além disso, apesar de não ter sido juntado aos autos, verifica-se que as apelantes afirmaram na petição inicial que após a instauração da sindicância foi oportunizada a apresentação da defesa prévia, inclusive, transcrevendo trechos desta (Inicial, Id. 275637364 – fls. 4).

Dessa forma, conclui-se que o processo administrativo n. 008/PAILC/2023 observou integralmente as garantias constitucionais e os preceitos legais aplicáveis, não se constatando qualquer ilegalidade, nulidade ou vício procedimental. A condução regular do feito, com ampla possibilidade de defesa e motivação adequada da decisão administrativa, evidencia a legitimidade da sanção imposta e afasta qualquer mácula quanto à legalidade do procedimento adotado pela Administração.

Ressalta-se que a penalidade imposta decorreu da verificação de infração às regras do edital e foi aplicada com fundamento na legislação de regência, respeitando-se o princípio da vinculação ao instrumento convocatório e a legalidade estrita que orienta a atuação administrativa.

Quanto à alegação de desproporcionalidade da sanção, não há fundamento para seu acolhimento, pois a penalidade aplicada encontra respaldo nas disposições expressas no edital do certame no item 27.2 e respectivas alíneas, instrumento normativo que vincula a atuação da Administração, nos termos do princípio da vinculação ao edital.

[...] 27.2. A Administração poderá ainda, garantida a prévia defesa da Contratada, que deverá ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, aplicar, as seguintes sanções:

[...]

VI) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da Lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade
.

[...]

XVII) As penalidades serão aplicadas, garantido sempre o exercício do direito de defesa, após notificação endereçada à Contratada, assegurando-lhe o prazo de 05 (cinco) dias úteis para manifestação e posterior decisão da Autoridade Superior, nos termos da lei. [...].
(Id. 275637370 – fls. 18/19)

Ademais, se as apelantes entendessem que as regras previstas no edital eram inadequadas, caberia a elas impugná-las oportunamente, o que não se verifica nos autos.

Assim, revela-se legítima a sanção imposta, sendo incabível a concessão da segurança pleiteada.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025